Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL NÃO CONFIGURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve decisão que determinou a penhora de veículo de sua propriedade, não obstante sua condição de pessoa com deficiência. O embargante afirma que o aresto é contraditório ao afirmar que não há demonstração da indispensabilidade do bem, quando há nos autos laudos médicos e documentos que comprovam a situação pessoal e familiar do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste examinar se há contradição no acórdão, ante a demonstração da condição de pessoa com deficiência do embargante, problemas de saúde de seus familiares e a indispensabilidade do veículo penhorado nesse contexto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. O aresto embargado consignou que a impenhorabilidade de bens móveis de pessoa com deficiência não está incluída nas hipóteses legais, demandando exame casuístico e comprovação da indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e preservação da dignidade humana do devedor.
5. A condição de pessoa com deficiência, por si só, não é bastante para afastar a penhora do bem, ademais se não há comprovação que o veículo em questão seja adaptado para a deficiência alegada pelo embargante e diante dos elementos no sentido de que ele está cadastrado para fins de utilização do transporte público.
6. O fato de o embargante utilizar o veículo penhorado para transportar terceiros (familiares) para tratamento médico não pode servir de fundamento para a impenhorabilidade do bem, uma vez que referidos deslocamentos podem ser feitos de outro modo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.